Tribunal: TJBA
Processo: 8018686-05.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018686-05.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROBERT BOSCH LIMITADA Advogado(s): MARIO EDUARDO LOURENCO MATIELO, ELZA MEGUMI IIDA APELADO: PAULO SERGIO CERQUEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu Ação Monitória, sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial. A demanda foi ajuizada para cobrança de dívida decorrente de notas fiscais inadimplidas. Após diversas tentativas frustradas de citação do réu, a parte autora foi informada do seu falecimento, ocorrido antes mesmo da propositura da ação. Diante dessa constatação, requereu a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros. O juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu a inicial sob o fundamento de que a autora não forneceu endereço válido para citação, descumprindo requisito essencial da exordial. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em analisar: a) a ocorrência de inépcia da petição inicial quando o endereço fornecido para citação do réu se revela ineficaz em razão de seu falecimento prévio ao ajuizamento da demanda; b) a possibilidade de emenda à petição inicial para regularização do polo passivo, com o direcionamento da ação ao espólio ou aos herdeiros, após a constatação do óbito do réu original; e c) a configuração de erro de procedimento (error in procedendo) na extinção prematura do feito sem que se oportunizasse à parte autora a chance de sanar o vício processual. III. Razões de decidir O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação configura ausência de capacidade de ser parte, um pressuposto de existência do processo. Contudo, tal vício é passível de saneamento, não implicando, por si só, a inépcia da petição inicial, especialmente quando a parte autora desconhecia o fato ao tempo da propositura e agiu com a devida diligência ao tomar conhecimento da situação. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual, da economia e, notadamente, da primazia do julgamento de mérito, previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, deve ser concedida à parte autora a oportunidade de emendar a petição inicial para corrigir o polo passivo da demanda, direcionando-a contra o espólio ou os herdeiros do falecido. A decisão que extingue o processo de forma terminativa, sem antes facultar à parte a correção de um vício sanável, representa um formalismo excessivo e contrário à efetividade da prestação jurisdicional, configurando manifesto erro de procedimento. A petição inicial cumpriu os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil ao indicar o nome e o endereço do réu com base nas informações disponíveis à época, não se justificando o indeferimento sem a prévia intimação para emenda, conforme determina o artigo 321 do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para a regularização do polo passivo, com o consequente prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. Constatado o falecimento da parte ré antes da propositura da ação, deve-se oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial para regularizar o polo passivo, direcionando a demanda ao espólio ou aos herdeiros, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, sem que seja concedida à parte autora a oportunidade de sanar o vício processual, configura error in procedendo.” Dispositivos relevantes citados: Artigos 4º, 6º, 110, 313, 319, 321 e 330 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.003.599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023; STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/08/2018, DJe 31/08/2018; TJ-MG, Apelação Cível 5006143-11.2023.8.13.0216, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, j. 19/06/2024, DJe 21/06/2024; TJ-CE, Apelação Cível 0056191-30.2020.8.06.0064, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2024, DJe 22/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8018686-05.2019.8.05.0039, em que figuram como Recorrente PAULO SERGIO CERQUEIRA DE OLIVEIRA e Recorrido ROBERT BOSCH LIMITADA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03